Tribunal: STF
Processo: RE 85947
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO ORIGINANDO REDUÇÃO DA
CAPACIDADE DE PASSAGEIRO. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO.
DANO ESTETICO REPARAVEL COM O FORNECIMENTO DOS APARELHOS
ORTOPEDICOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA EXCLUIR A PARCELA ALUSIVA A
DEFORMIDADE, EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.